Tribunal: STF
Processo: HC 72653
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
E  M E  N T  A: HABEAS  CORPUS -  CRIMES DE  NATUREZA SEXUAL
PRATICADOS  PELO PAI  CONTRA SUA  PROPRIA FILHA  MENOR -  SUICIDIO DA
PEQUENA  VÍTIMA - CONDENAÇÃO PENAL PLENAMENTE MOTIVADA - REGULARIDADE
FORMAL DO PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO - PEDIDO INDEFERIDO.
         - A primariedade e os bons antecedentes do réu não conferem,
por  si sos, direito público  subjetivo a fixação da pena em seu grau
minimo,  podendo o  magistrado,  desde que  o  faça em  ato decisorio
plenamente  motivado  -  e atendendo  ao  conjunto  de circunstancias
referidas  no  art.  59  do  CP  -  definir  a  pena-base  em limites
superiores  ao minimo legal. Precedentes: RTJ 97/928 - RTJ 135/1025 -
RTJ 138/190 - RTJ 141/877 - RTJ 142/582.